Tribunal: TJPA
Processo: 0840649-79.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0840649-79.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: CINTIA DOS SANTOS GARCIA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PENSÃO ESPECIAL DE MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DO PROCESSO EM 30 DIAS
.

1. O mandado de segurança foi impetrado para que as autoridades concluam o processo administrativo, no qual a impetrante pleiteia pensão por morte especial, em decorrência do óbito de seu marido, que era policial militar.

2.
O requerimento ocorreu em 2019 e até a presente data não há qualquer notícia de conclusão
.
Não há justificativa aceitável para que os processos fiquem de forma indefinida aguardando julgamento.

3. Observância do princípio da duração razoável do processo. Segurança concedida determinar a conclusão e julgamento do procedimento no prazo de 30 dias.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0840649-79.2020.814.0301) impetrado por CINTIA DOS SANTOS GARCIA contra ato atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará- SEPLAD

A impetrante afirma que em virtude do falecimento de seu esposo, policial militar, em 03/05/2017, requereu pensão por morte no dia 13/04/2018 junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará-IGEPREV, o que foi deferido pela Autarquia previdenciária.

Entretanto, sustenta que faz jus à pensão especial, uma vez que o de cujus teria falecido no percurso da residência para o trabalho, sendo que sua morte estaria diretamente ligada à atividade policial. Por esta razão, no dia 17/01/2019 e com fundamento nos arts.64 e 77 da Lei Estadual nº 5.251/85, postulou junto à SEPLAD a concessão de pensão especial com promoção post mortem.

Alega que já decorre 01 ano e 05 meses sem qualquer resposta da Administração, ultrapassando-se os prazos previstos na
Lei nº. 9.784/99 e na Lei Estadual nº 8.972 de 13 de janeiro de 2020, suscitando violação aos princípios da moralidade, legalidade, eficiência, publicidade e impessoalidade.

Requer a concessão da gratuidade, bem como, liminar para que a autoridade proceda com o julgamento de seu pedido administrativo.
Ao final, pede a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 dias.

Coube-me a relatoria por redistribuição, em razão do declínio de competência a este Egrégio Tribunal.

Em seguida, indeferi o pedido liminar.

O Estado do Pará peticionou requerendo o seu ingresso no feito, alegando ainda que não há como ser imposto um prazo fixo para a conclusão e apuração do cabimento da promoção post mortem, ressaltando que a lei prevê uma série de exigências para a promoção excepcional, sendo um procedimento complexo que depende de uma série de atos, razão pela qual aduz serem inaplicáveis os prazos do processo disciplinar.

Refuta a alegação de que o ex-policial estava em serviço quando da ocorrência dos fatos e que há necessidade de cautela no andamento do processo, afirmando que eventual demora na apuração e conclusão, os efeitos da promoção retroagirão a data do ato, o que afastaria a ocorrência de dano material. Ao final, assevera que o pedido formulado pela impetrante junto à SEPLAD não será acolhido, requerendo a denegação da segurança.

A Secretária de Estado de Planejamento apresentou informações, suscitando preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Afirma que a causa de pedir subjacente é a pretensão à promoção post mortem, ato de competência do Comandante Geral da Polícia Militar. Também defende a inexistência de prazo legal para a conclusão do processo reiterando os argumentos apresentados pelo Estado.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração argui sua ilegitimidade passiva, afirmando que o ato de promoção post mortem é de competência do Comandante da Polícia Militar.

Entretanto, embora esteja relacionado com a promoção militar, o objeto do mandado de segurança é a pretensão à conclusão de processo administrativo no qual se pleiteia pensão por morte especial. O procedimento em questão foi protocolado junto à Secretaria Executiva de Estado de Administração-SEAD atualmente denominada Secretaria de Estado de Planejamento e Administração-SEPLAD, órgão no qual está sendo processado, conforme documentos de ID
Num. 3431609 - Pág. 1/5.

Assim, considerando que a tramitação do processo administrativo está sob a responsabilidade da SEAD/SEPLAD,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva da
Secretaria de Estado de Planejamento.

DO MÉRITO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

A questão em análise consiste em verificar a necessidade de se garantir a aplicação do princípio da duração razoável do processo ao pedido pensão especial.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

A Lei nº
9.784
/99 traz previsão específica acerca do obrigatoriedade da Administração pública emitir decisões em processos administrativos, solicitações e reclamações além de estabelecer prazo para conclusão dos processos administrativos, conforme o disposto nos arts. 48 e 49, a seguir transcritos:

Art. 48.

A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência
.

Art. 49
.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

A Lei nº 8.972/2020 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará possui previsão em igual sentido. Senão vejamos:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Não prospera a alegação do Estado segundo a qual não se pode estabelecer prazo para a conclusão do processo, porquanto tal entendimento não se afigura razoável.

Para ratificar, confira-se em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID Num. 2362904 - Pág. 1. Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD, datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2). Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

2. Entendo presente o direito alegado, à medida que a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua

(3696402, 3696402, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 22-09-2022, Publicado em 29-09-2020)

No caso concreto, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data de 2019 e que não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração, evidente que a demora viola o direito constitucional da impetrante de obter conclusão ao seu pedido de pensão por morte especial.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que os impetrados concluam o processo administrativo da impetrante no prazo de 30 dias, conforme fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2022